Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714459-02.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA APELADO: DJINANE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDELCIO MAGALHÃES DA SILVA contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada contra DJINANE DA SILVA OLIVEIRA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão da compra e venda de imóvel por culpa da ré, autorização para devolução dos veículos dados em pagamento e do valor recebido em pecúnia, descontada a multa do contrato e as despesas do corretor, bem como julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor/reconvindo à entrega da posse do terreno adquirido, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, Qd. 5, Cj. 2, Ch. 16-A, Lotes 2 e 3-A, em Arniqueiras-DF. Em sede de contrarrazões, a ré, preliminarmente, aduz a configuração de inovação quanto à alegação de erro na reprodução de documento, na necessidade de anuência do autor para conclusão do negócio jurídico e na impossibilidade de o autor levar os veículos para serem vistoriados por um mecânico. No mérito, pugna pelo não provimento ao recurso. Nos termos do art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias a respeito da preliminar em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator